Tribunal: TJDFT
Processo: 0001086-43.1977.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA À FAZENDA. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Não se conhece da parte do recurso que, ao atacar a sentença que reconhece a prescrição inicial e intercorrente, argumenta apenas a inocorrência da prescrição intercorrente. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-executividade oposta por terceiro, que, a despeito de não integrar a lide, vinha sofrendo atos de constrição de seu patrimônio em razão do débito objeto da execução. Não se aplica o princípio da causalidade, eis que o excipiente não deu causa ao ajuizamento da ação. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, declarada a prescrição, por comportamento atribuído exclusivamente à Fazenda Pública, deve ser reconhecida a sua sucumbência.